Tribunal: TJMT
Processo: 1004865-36.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004865-36.2018.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), GEOVANIA FLORES MONTEIRO - CPF: 020.494.091-50 (AGRAVADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DA APELANTE/AGRAVADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – APURAÇÃO O VALOR DA INDENIZAÇÃO EM ACORDO COM A TABELA DE DANOS PESSOAIS ANEXA A LEI N.o 6.194/74 - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DE MODERADA REPERCUSSÃO (50%) DO MEMBRO INFERIOR DIREITO E A INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DE REPERCUSSÃO INTENSA (75%) DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – PERDAS PARCIAIS - DECISÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

-O periciado apresenta
INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DE MODERADA REPERCUSSÃO (50%) DO MEMBRO INFERIOR DIREITO E A INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DE REPERCUSSÃO INTENSA (75%) DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO
,

para as lesões em questão, de 70% do máximo indenizável de R$13.500,00,

segundo a tabela SUSEP, para cada uma,

devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões.

ID.:60050606.

- Cada membro deve ser calculado a parte, de acordo com as perdas parciais, sob pena de restar violando as normas atinentes.

-Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.:63601467; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n°1004865-36-2018.8.11.0041, proposta por GEOVANIA FLORES MONTEIRO, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que negou provimento ao apelo da parte requerida/seguradora, majorando a condenação de honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) com fulcro no §11, do artigo 85, do CPC.

Em suas razões de ID.:66164998 alega: (i) necessidade de correta aplicação da graduação da lesão corporal quanto ao laudo médico pericial sobre a proporção da tabela de cálculos anexa a Lei no 11.945/09, por se enquadrar em perda de : 62,5% (grau de repercussão apurado pelo expert), minorando desta forma a indenização para o importe de R$ 8.437,50 (oito mil e quatrocentos e trinta e sete e cinquenta centavos), considerando que as lesões ocorreram em ambos os membros inferiores.

Contrarrazões de ID:68033951, rebatendo a tese do agravo, e pugnando pela manutenção da bem lançada decisão monocrática.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador
Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.:63601467; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n°1004865-36-2018.8.11.0041, proposta por GEOVANIA FLORES MONTEIRO, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que negou provimento ao apelo da parte requerida/seguradora, majorando a condenação de honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) com fulcro no §11, do artigo 85, do CPC.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Visto, etc...

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por seguradora lider do consórcio dos seguro dpvat S. A. contra a sentença de Id. 60050613, proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1041264-29-2018.8.11.0041, proposta em seu desfavor por GEOVANIA FLORES MONTEIRO, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a apelante ao pagamento de R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), corrigidos pelo INPC desde a data do acidente (22.09.2017), e juros de 1% a mês da citação; ao pagamento de R$ 1.660,50 (um mil seiscentos reais e cinquenta centavos) em favor da autora a título de reembolso pelos gastos com as despesas médicos hospitalares. Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o do CPC).

Em suas razões de id.60050621, alega: (i) necessidade de correta aplicação da graduação da lesão corporal quanto ao laudo médico pericial sobre a proporção da tabela de cálculos anexa a Lei no 11.945/09, por se enquadrar em perda de : 62,5% (grau de repercussão apurado pelo expert), minorando desta forma a indenização para o importe de R$ 8.437,50 (oito mil e quatrocentos e trinta e sete e cinquenta centavos). Preparo devidamente recolhido.

A parte apelada, em id. 60050623, apresentou contrarrazões, pugnando seja negado provimento ao recurso, além da majoração dos honorários advocatícios.

Síntese necessária.

DECIDO.

A questão é simples e não merece maiores digressões. É matéria já consolidada em inúmeros precedentes, quer este sodalício mato-grossense como do colendo Superior Tribunal de Justiça, prescindo de levar este recurso a julgamento a 2a. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício mato-grossense, passando a decisão monocrática, ato atribuído ao Relator.

É clara a intenção do legislador ordinário em possibilitar ao Relator o julgamento monocrático, prestando-se, tal proceder, à desobstrução das pautas nos Tribunais, tornando a jurisdição mais célere.

Pois bem.

No que tange ao pedido de minoração do quantum indenizatório, sob o argumento de suposto erro material, e que o magistrado de piso aplicou o percentual da lesão de forma equivocada, não tem razão a apelante.

Como bem salientado na decisão de ID:60050621; a percentagem atribuída as lesões, estão de acordo com a pericia médica realizada por médico perito– Dr. Reinaldo Prestes Neto– CRM/MT 5329, datado em 18.12.2018, com a anuência das partes, concluindo que o periciado apresenta INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DE MODERADA REPERCUSSÃO (50%) DO MEMBRO INFERIOR DIREITO E A INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DE REPERCUSSÃO INTENSA (75%) DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, para as lesões em questão, de 70% do máximo indenizável de R$13.500,00, segundo a tabela SUSEP, para cada uma, devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. ID.:60050606.

A apelante alega que a parte apelada teria direito de perceber a titulo de cobertura pelas lesões nos membros inferior esquerdo e inferior direito a quantia total de R$ 8.437,50. (oito mil e quatrocentos e trinta e sete e cinquenta centavos) e não R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), tal como foi determinado na sentença.

Considerando que na ação em que se pretende o recebimento de indenização securitária - DPVAT, por invalidez, é necessário constatar o respectivo grau da lesão sofrida para efeito do cálculo da indenização, como prevê o art. 5o, § 5o, da Lei no 6.194/74.

Destacando, inclusive, que diante de tantos recursos que chegaram até o STJ, sua Segunda Seção concluiu que é pacífica a orientação sobre o pagamento proporcional ao grau de invalidez, de forma que, no intuito de pacificar a questão, aquele colendo Tribunal da Cidadania editou a Súmula de número 474, de seguinte teor:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Desse modo, a indenização do DPVAT corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, de acordo com o indicado pelo laudo pericial judicial, que permite a correta quantificação do valor da indenização, a fim de atender aos critérios fixados, administrativamente, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, nos limites da lei.

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê:

1- Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores - indenização equivalente a 70% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 75% (lesão); sendo assim a indenização pertinente é de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

2 - Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores - indenização equivalente a 70% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 50% (lesão); sendo assim a indenização pertinente é de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

Sendo assim, a indenização pertinente é de R$11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), diante da invalidez permanente parcial incompleta no membro inferior direito (MID) e membro inferior esquerdo (MIE), assim como decidido a r. decisão a quo.

Enfim, com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora.

De acordo com o § 11, do artigo 85 do NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a sentença arbitrou em 15% do valor da condenação, dentro do especificado no § 2o, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso, sua majoração para 20% (vinte por cento), sendo a majoração feita (5%) pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe, colocando o valor em sintonia pelo que vem sendo aplicado, por este julgador, nestes casos.

Isto posto, deixo de levar os autos ao Plenário. Em decisão monocrática, ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença guerreada; e com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, nos termos da fundamentação anterior, majoro os honorários recursais sucumbenciais para 20% do valor da condenação.

Intimem-se. Cumpram-se.

Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à instância de piso para a liquidação do julgado.”

No caso, como um dos membros inferiores representou 50% de perda, causando invalidez permanente, parcial e completa, a lei estabelece respectivamente o pagamento de 50% sobre 70% do valor total da indenização, verbis:

Lei 6194/74,

Artigo 3o, §1a, I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura;

Já no que se refere à perda em outro membro inferior, resultando num dano de 75%, o MM. Juiz assim determinou:

“No que diz respeito à lesão relacionada às funções do seu membro inferior esquerdo afetado em 75%. Assim, reputo razoável a fixação de 75% de 70% do valor total da cobertura, já que a lesão da parte autora foi quantificada em 75%, o que redunda, neste caso, em uma indenização no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).”

Esta foi a melhor forma de chegar ao valor da indenização, posto que ambos os membros foram lesionados, o que requer a cada qual a soma de indenização possível.

Assim, os cálculos efetuados pelo Recorrente não condizem com o percentual de danos, posto que faz uma média entre as lesões dos dois membros, para somente então chegar à indenização, tendo levado em conta se tratou de “Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores”, correspondente a 100%.

Necessário enfatizar que não fora perda completa de ambos os membros como faz crer, mas perda parcial de 50% no membro inferior direito, e perda parcial de 75% do membro inferior esquerdo.

Assim, cada membro deve ser calculado a parte, de acordo com as perdas parciais, sob pena de restar violando as normas atinentes.

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em tempo, caso declarado improcedente o presente agravo interno em votação unânime, condeno a agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, no termos do §4o do art. 1.021 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021